Tribunal: TJSP
Processo: 1027120-31.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000822060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027120-31.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante UNIHOSP SAÚDE S/A, é apelado REDE D ́ OR SÃO LUIZ S/A -
UNIDADE MORUMBI.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027120-31.2018.8.26.0564ldDnf Voto no 32505 2
Apelação Cível - no 1027120-31.2018.8.26.0564
Apelante/Ré:
UNISHOP SAÚDE S/A
Apelada/Autora:
REDE D'OR SÃO LUIZ LTDA
MM. Juiz de Direito: Carlo Mazza Britto Melfi
Comarca de São Bernardo do Campo 5a Vara Cível
Voto no 32505
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Inocorrência. Prova pericial que não se mostra relevante.
Veracidade das notas fiscais que foi objeto de reconhecimento pela
própria Ré. Hipótese dos autos na qual os honorários devem ser
fixados no percentual mínimo sobre o valor da condenação.
Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC. Reforma parcial da r. sentença.
RECURSO DA RÉ PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” ajuizada por
REDE D'OR SÃO LUIZ LTDA contra UNISHOP SAÚDE S/A, julgada procedente
pela r. sentença (e-fls. 216/218), para condenar a Ré ao pagamento de R$
276.155,62, devidamente acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento
da ação e juros de mora (1% a.m.) desde a citação. Em razão da sucumbência,
condenou a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso (e-fls. 221/228), desafiando contrarrazões da Autora (e-fls. 237/251).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar a Ré ao
pagamento dos valores apontados na inicial.
Na hipótese dos autos, a Autora ajuizou a presente
ação, fundada em prestação de serviços médico-hospitalares, pleiteando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027120-31.2018.8.26.0564ldDnf Voto no 32505 3
recebimento dos valores descritos nas notas fiscais juntadas, relativas ao atendimento de
pacientes indicados pela Ré, cujo pagamento esta não teria adimplido.
Citada,
a
Ré
contestou
o
pedido
intempestivamente, tendo pretendido a produção de prova pericial.
Na sequência, o MM. Juiz “a quo”, julgando
antecipadamente o feito, houve por bem julgar procedente o pedido. Com isso, a Ré
interpôs o presente recurso de apelação, devolvendo a este E. Tribunal de Justiça a
seguinte questão: a ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa em virtude do
julgamento antecipado da lide; a possibilidade, ou não, de redução dos honorários
advocatícios;
Conforme é sabido, o destinatário da prova é o
juiz, pois a ele compete, dentro do princípio da livre admissibilidade das provas,
determinar aquelas necessárias à formação do seu livre convencimento motivado no
julgamento da causa.
Assim,
diante
dos
princípios
da
livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz (CPC/2015, arts. 370 e
371), não cabe qualquer interferência na livre convicção do magistrado, que deve
prevalecer, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgamento do feito
após a formação do convencimento do juízo, no sentido de prestar a tutela
jurisdicional adequada.
Ademais, corroborando com o quanto exposto,
vale citar a lição do i. Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual “A atividade
probatória que se realiza no processo visa a demonstrar que as alegações feitas são
verdadeiras e, portanto, dignas de credibilidade no momento de julgar. Através das
atividades probatórias, suas próprias e das partes, o juiz procura verificar da veracidade ou
inveracidade das alegações destas, seja mediante a reconstituição histórica de fatos
passados (...), seja mediante o exame de situações presentes (...)”. (Instituições de Direito
Processual Civil. Vol. II. 6a edição. Editora Malheiros. p. 630).
Ora,
entendendo
o
magistrado
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027120-31.2018.8.26.0564ldDnf Voto no 32505 4
desnecessidade da produção da prova pretendida, mas optando tão somente pelo
julgamento antecipado da lide e inexistindo qualquer vício que maculasse o
processo, atingindo o direito de defesa da Ré, não se vislumbra possível a
interferência na livre convicção esposada.
Mesmo porque, ao que se extrai do pedido
formulado quando da especificação de provas (e-fl. 201), a Ré pretendeu a
realização de prova pericial com o fim de constatar a procedência e a veracidade
das notas fiscais apresentadas, se olvidando quanto ao reconhecimento de parte do
valor ali apontado (R$ 159.052,95 e-fl. 177).
Nestes termos, ainda que controvertido parte
do valor (R$ 93.538,02), objeto de glosa pela Ré quando da apresentação das
notas, não se vislumbra qualquer utilidade na produção de prova pericial de notas
fiscais cuja veracidade já foi objeto de reconhecimento pela própria Ré.
É dizer, eventual excesso de cobrança poderia
ser objeto de confronto entre as notas fiscais apresentadas e as fichas de
atendimento, esclarecendo de maneira detalhada cada aspecto dos valores a serem
glosados. Mas assim não procedeu a Ré, que se limitou a apresentar argumentos
genéricos, buscando a anulação da r. sentença numa tentativa de postergar ainda
mais o débito que lhe foi imposto.
Assim é que não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa, ou infração à garantia constitucional da ampla
defesa (art. 5o, LV, da CF/88).
Prosseguindo, no que tange à fixação da verba
honorária, cumpre transcrever o disposto no art. 85, caput, e §2o, do CPC, in verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027120-31.2018.8.26.0564ldDnf Voto no 32505 5
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.”.
Note-se, portanto, que tendo em vista o
trabalho realizado, não se vislumbrou grande complexidade que exigisse a fixação
dos honorários acima do percentual legal mínimo.
Nestes termos, observados os requisitos lá
elencados, vislumbra-se razoável a redução dos honorários para o percentual de
10% sobre o valor da condenação.
Assim, o recurso prospera a fim de reformar a
r. sentença apenas na parte em que fixados os honorários advocatícios
sucumbenciais, que passam a incidir no percentual de 10% sobre o valor da
condenação.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, para REFORMAR a r.
sentença hostilizada e reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para o
importe de 10% sobre o valor da condenação. No mais, fica mantida tal como
lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora